Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESUNÇÃO SUPERADA PELA PROVA AOS AUTOS. DEMANDA QUE DIZ RESPEITO A INVESTIMENTO DE VALOR INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE PRETENDIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal.
2. A demandante realizou investimento junto às empresas requeridas no valor de R$62.553,00, o que indicaria, nos estreitos limites do agravo de instrumento, a desnecessidade do benefício. Isso porque quem tem um montante desse disponível para aplicar, teria condições de sustento.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.